Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716198-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON DE ARAUJO CARDOSO IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDJANE DE ARAÚJO CARDOSO BESERRA em favor de GILSON DE ARAÚJO CARDOSO, por meio do qual requer a concessão da ordem para determinar que Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) decida o pedido de prisão domiciliar humanitária, feito nos autos no 0409181-06.2024.8.07.0015. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, tendo a sentença transitado em julgado em 17/09/2024. O mandado de prisão foi cumprido em 07/12/2024. Informa ser o apenado o único responsável pelos cuidados de sua esposa, Jéssica Alves da Silva, que apresenta graves condições de saúde, e de suas filhas, que possuem necessidades especiais. Narra, ainda, ser portador de HIV, necessitando de acompanhamento e medicamentos regulares. Aduz que a ausência do paciente tem gerado sérios prejuízos ao desenvolvimento e à saúde de seus dependentes, conforme relatado pelo Setor Psicossocial e endossado pelo Ministério Público em seu parecer, o qual se manifestou favoravelmente ao pedido. A defesa informa que até a data do ajuizamento da ação, o Juízo da VEP não havia analisado o pedido de prisão domiciliar humanitária. Alega estar a demora prejudicando ainda mais a situação da família do paciente, a qual depende diretamente de sua presença para garantir os cuidados essenciais Pugna, liminarmente, pela concessão de ordem para determinar que a VEP decida o mérito do pedido, de modo a conceder a prisão domiciliar humanitária ao paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para pleitear seja determinado ao Juízo da VEP que decida o pedido de prisão domiciliar humanitária, feito nos autos da Execução Penal no 0409181-06.2024.8.07.0015. Conforme consta no Relatório da Situação Processual Executória, o paciente cumpre a reprimenda total de 13 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão, estando desde 07/12/2024 cumprindo pena no regime fechado. A defesa do paciente pleiteou nos autos da Execução Penal o deferimento da prisão domiciliar humanitária no dia 11/12/2024 (mov. 101.1), estando os autos conclusos para decisão desde 31/03/2025 (mov. 150). O relatório psicossocial detalha a situação de saúde da família e a importância da presença de Gilson para o cuidado de suas filhas, que dependem de sua assistência para frequentar a escola e realizar atividades diárias. Além das filhas, há o relato de que a esposa do paciente padece de depressão, bipolaridade e tem desmaios frequentes. Ainda, sua mãe possui gota e diabetes (ID 71154038). O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito, por ter verificado que “a presença do sentenciado no ambiente familiar é imprescindível para garantir o bem-estar das filhas e a assistência à esposa e à mãe, suprindo uma lacuna que não pode ser preenchida por outros familiares ou pela rede de apoio social” (ID 71154041). Embora já tenham sido colhidas as manifestações do setor Psicossocial e do Ministério Público, estando a questão pronta para ser decidida, sabe-se que os prazos previstos na legislação processual penal para que os juízes decidam as demandas a eles submetidas, exceto situações específicas, são impróprios. Ademais, a grande demanda de trabalho no juízo da execução nem sempre permite o cumprimento de tais prazos. Assim, considerando que o pedido foi submetido ao juízo de origem no dia 31/03/2025, a princípio não se evidencia demora desarrazoada e o consequente constrangimento ilegal, sendo prudente que se aguarde as informações da autoridade apontada como coatora para decidir a questão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações, mormente quanto a alegada demora na apreciação do pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator